Tribunal: CARF
Processo: 10730.011850/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011850/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.811 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS FERNANDES VEIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
LITÍGIO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se deve conhecer do recurso voluntário pela ausência de litígio nas
hipóteses em que a infração à legislação tributária tal qual apurada pela
autoridade fiscal é cancelada pela autoridade julgadora de 1a instância e/ou
quando as matérias objeto da autuação não tenham sido expressamente
contestadas pelo sujeito passivo quando do oferecimento da impugnação, já
que tais matérias são consideradas como matérias incontroversas e, portanto,
processualmente preclusas, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011850/2008-16
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.811 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011850/2008-16

Relatório

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2005 em decorrência da apuração de dedução indevida de despesas
médicas no montante de R$ 13.309,00, de acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fls. 8. Também foi constatada omissão de rendimentos de R$ 2.302,42, nos termos da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 7.
O crédito tributário foi constituído no montante de R$ 8.616,18 e o
enquadramento legal consta na notificação de lançamento.
O contribuinte foi intimado da autuação fiscal e apresentou impugnação de fls. 2,
alegando, em síntese, que estava juntando documentação para fins de comprovação das despesas
médicas e, ao fim solicitou o cancelamento da notificação.
Em Acórdão de fls. 28/31, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ entendeu por julgar a impugnação procedente em parte,
conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas médicas comprovadas
por meio de documentação hábil e idônea, como: recibos, notas fiscais e cópias de
cheques nominativos. Os comprovantes devem preencher os requisitos previstos na
legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra a omissão de rendimentos, trata-se de
matéria não impugnada encontrando-se fora do presente litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 22/03/2012 (fls. 34) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 37/38,
protocolado em 24/04/2012.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.811 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011850/2008-16

Ainda que o recurso tenha formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72 e, em tese, preencha os demais pressupostos de admissibilidade, o fato é
que a referida manifestação recursal não deve ser conhecido por ausência de litígio.
É que, nos termos do que restou consignado na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 7/8, a autuação fiscal decorreu da apuração de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e dedução indevida de
despesas médicas, sendo que, enquanto a dedutibilidade das despesas médicas foi reestabelecida
pela autoridade julgadora de 1a instância, a omissão de rendimentos não foi contestada na
impugnação e, portanto, acabou sendo considerada pela autoridade judicante como matéria
incontroversa, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/721.
Considerando, por um lado, que, em sede recursal, o contribuinte suscita, em
síntese, alegações acerca da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, recebidos da Sul América Seguro de Saúde S.A. no montante de R$ 2.302,42, e
que, por outro, tal matéria foi considerada não impugnada nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72, conclui-se que, no caso, não há litígio a ser aqui analisado, já que as alegações acerca
da referida omissão devem hão de ser tidas como alegações processualmente preclusas.
Com base em tais argumentos, entendo que não há litígio a ser aqui apreciado, de
sorte que o recurso não deve ser conhecido.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, entendo por não conhecer
do recurso voluntário em virtude da ausência de litígio.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.811 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011850/2008-16

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital